Tribunal: TJPA
Processo: 0024375-54.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da admissão da Apelação às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não há como ser conhecido o apelo do recorrente, face estar deserto. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0024375-54.2012.8.14.0301
AGRAVANTES: HIGOR DA SILVA LEITE E ANNA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE
ADVOGADO (A): WALDIR SOUZA DA COSTA - OAB/PA 19.910
AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY
ADVOGADO (A): ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - OAB/PA 9.117
AGRAVADO: BRASVIDA CORRETORA DE SEUROS DE VIDA S/C
ADVOGADO (A): ARTHUR CRUZ NOBRE - OAB/PA 17.387
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.
1-

A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.
2-

Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.
3-

Estando circunscrita a análise da admissão da Apelação às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não há como ser conhecido o apelo do recorrente, face estar deserto.
4-

Recurso conhecido e desprovido,
à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sess
¿
o do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HIGOR DA SILVA LEITE E ANNA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE contra decisão
monocrática de minha lavra de fls. 510/512, que
não conheceu do recurso de Apelação, nos termos do art.932, inciso III do CPC/2015, por restar ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, o preparo.

Em suas razões recursais (fls. 513/516) os agravantes asseveram estar devidamente comprovado nos autos o recolhimento do preparo.

Os recorrentes invocam o art. 10 do CPC/2015 para postular sua aplicação ao caso em análise, objetivando intimação para se manifestarem nos autos, de forma a impedir a decisão surpresa.

Instada, a Construtora Villa Del Rey apresentou contrarrazões às fls. 520/521, em que aponta ser manifestamente inadmissível o Agravo Interno interposto, assim, pleiteia aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4° do CPC/2015 ao agravante.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivos e comprovado recolhimento do devido preparo (fls. 517/518).
2.

Razões Recursais

Em razões recursais (fls. 513/516) os agravantes limitaram-se a afirmar a regularidade no recolhimento do preparo do seu recurso de Apelação, outrora não conhecido por este Relator, dada a ausência do relatório de Contas. Outrossim, aduziram a proibição da decisão surpresa, nos termos do art. 10 do NCPC.

Ocorre que, a decisão objeto do recurso de Apelação, foi publicada em 25/11/2013 (fl. 226), tendo, portanto, sua análise de admissibilidade baseada no CPC/73, já que o Novo Código de Processo Civil de 2015 é aplicado somente aos atos processuais praticados a partir de 18/03/2016, início de sua vigência. E como sabido, nos termos do art. 511 do mencionado diploma, a pena de deserção se aplica quando da falta de qualquer dos documentos cumulativos responsáveis pela comprovação do regular recolhimento do preparo, quais sejam, o relatório de contas do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento do boleto.

No caso em comento, ao tempo da interposição da Apelação foi feita a juntada tão somente do boleto bancário e do comprovante de pagamento (fl. 230), mas não a do relatório de contas do processo.

Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

Dessa forma, a efetiva comprovação de recolhimento do preparo restou irregular ante a ausência do relatório de contas, o que ensejou a aplicação da pena de deserção, nos termos do caput do art. 511 do CPC/73.

A esse respeito, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73.
AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO.
ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento)
, nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.
Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada
. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018). Grifo nosso.

Desta feita, refuto a alegação do agravante quanto a suposta regularidade no recolhimento do preparo recursal em questão, eis que não foram observados os requisitos extrínsecos atinentes ao preparo do recurso, pelo que a inadmissibilidade de recurso deserto ao tempo do CPC/73 forma o entendimento preponderante desta Corte
.
Além disso, a comprovação do preparo recursal é de incumbência do recorrente, e de tal responsabilidade não se pode olvidar, quanto mais quando submetido às rígidas regras do antigo Diploma Processual.

Do mesmo modo, não há como prosperar a alegação dos agravantes de que devida a intimação dos mesmos para manifestação nos autos, por força do artigo 10 do CPC/2015, pois, como acima explicitado, ao presente caso não se aplicam as disposições do Novo Código de Processo Civil.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
.
3.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 510/512, em que o não conhecimento monocrático do recurso de Apelação se deu com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015, em face a não comprovação do efetivo preparo recursal no ato de interposição do apelo, e conforme previsão contida no art. 511, do CPC/73, vigente à época.

Por fim, deixo de condenar os agravantes, Higor da Silva Leite e Anna Carolina de Albuquerque Leite, ao pagamento da multa prevista no
§
4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por não entender o presente recurso como manifestamente inadmissível, como suscitado em contrarrazões pela Construtora Villa Del Rey.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator